Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A ordem pretendida em sede do remédio heroico somente deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente, o que, na espécie, não ocorreu.
3. Por certo, que a prisão em flagrante deve seguir os preceitos oriundos da legislação que rege a matéria, sobretudo aquela que emergem da Carta Maior de 1988, a qual garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do domicílio.
4. Contudo, no caso vertente, as fotos apresentadas não comprovam, per si, de plano, de forma inequívoca, o suposto abuso durante a realização da prisão em flagrante, como sugere a combativa defesa. Não, ao menos, considerando a profundidade inerente ao habeas corpus. Qualquer conclusão diversa exige maior incursão nas provas já produzidas e em outras a serem produzidas.
5. É possível extrair dos depoimentos, por exemplo, que versão a apresentada pelos impetrantes é exatamente oposta, na parte que interessa para a verificação de eventual e manifesta ação abusiva por parte dos policiais envolvidos no flagrante.
6. À luz de tudo que nos autos consta, verificou-se que não só a prisão em flagrante como também a sua conversão em preventiva se deram em total respeito ao devido processo legal e às regras vigentes, é dizer, sem máculas, sendo esta última razoavelmente fundamentada, conforme se depreende da análise realizada quando da apreciação do pedido liminar, o qual merece ser completamente ratificado.
7. Há de se reforçar e repisar que a presença de eventual reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, levado em consideração pelo Juízo singular, frise-se, também por tráfico de drogas, somada ao cometimento, em tese, de outro(s) delito(s), reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, e a conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura, no momento.
8. Ausente nos autos prova suficiente da mudança fática, desde a conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, apta a autorizar a concessão de liberdade provisória ao paciente, não há fundamento para a modificação da decisão objurgada.
9. Ordem denegada.